Tribunal: TJES
Processo: 5016205-90.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016205-90.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE CARLOS DAZZI
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
BENEFÍCIO TARIFÁRIO
CORTADO SEM AVISO PRÉVIO
. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$
6
.000,00 (
SEIS
MIL REAIS). SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

Recurso Inominado n°
50
16205-90.2024.8.08.0030

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Recorridos: JOSE CARLOS DAZZI

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que a sentença de origem não merece reparos,
em razão da evidente falha na prestação do serviço pela parte recorrente, decorrente da
retirada do benefício tarifário do autor
sem aviso prévio, conforme previsto na Resolução Normativa da ANEEL nº 1000/2021,
seguida da
negativação d
e seu
nome em órgão de proteção ao crédito.

Analisando os autos, verifico que a parte ré não cumpriu com sua obrigação em relação a notificar o autor sobre a revisão cadastral do benefício tarifário, como previsto na Resolução citada acima, vejamos:

Art. 207. A distribuidora deve realizar a revisão cadastral disposta no inciso III do art. 205 a cada 3 anos, contados da data ou do ano de concessão do benefício ou da última atualização, observadas as seguintes disposições: (
Redação dada pela REN ANEEL 1.082, de 12.12.2023
).

I - o aviso ao consumidor sobre a necessidade de revisão cadastral deve ser feito com antecedência de pelo menos 6 meses em relação ao vencimento do prazo de revisão do benefício tarifário;

Como mostra o inciso I, o recorrente deveria ter feito o aviso com pelo menos 6 meses de antecedência e a prova apresentada nos autos (id. 14589300 pág.5) refere-se à fatura do mês de agosto, na qual consta que o benefício tarifário já havia sido cortado. O réu alegou que tentou fazer o comunicado por contato telefônico, porém, as mensagens de SMS enviadas ocorreram em maio e junho, o que demonstra que o prazo estabelecido não foi respeitado. Além disso, o celular cadastrado não pertence ao Sr. José Carlos, como foi afirmado na réplica (id.14589325).

Posto isso, fica evidente que houve uma falha na prestação do serviço por parte da empresa ré, pois não proporcionou tempo suficiente para que o consumidor pudesse apresentar a documentação necessária, evitando assim o corte do benefício. Vale destacar que esse benefício vem sendo concedido desde 2010, sem qualquer problema anterior, o que reforça ainda mais a questão da falha na prestação do serviço.

Quan
to ao pedido indenizatório de danos extrapatrimoniai
s
,
segundo vasta jurisprudência dos Tribunais pátrios, a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos
. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSOS DESPROVIDOS.
[...]
3. A negativação indevida nos cadastros de inadimplentes, constitui hipótese em que o dano moral caracteriza-se in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação. 4. Em respeito ao critério bifásico instituído pelo c. STJ, tem-se razoável e proporcional o valor de indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na esteira da jurisprudência desta Corte de Justiça. 5. Recursos desprovidos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002300320228080061, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível).

A C Ó R D Ã O EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo. 2. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa da vítima quanto a ineficácia da condenação como medida pedagógica. 3. Os precedentes citados pela apelante não se aplicam diretamente ao caso concreto, pois envolvem circunstâncias distintas, como falha na prestação do serviço ou negativação de pessoa jurídica, situações que podem justificar indenizações mais elevadas. 4. O valor fixado na sentença encontra respaldo na jurisprudência do TJES, que adota patamares entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para casos de negativação indevida sem fatores agravantes. 5. Não há elementos no caso concreto que justifiquem a majoração da indenização, sendo o montante arbitrado adequado às particularidades da demanda. 6. Recurso desprovido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50008558620218080056, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível).

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo

(R$
6
.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO

a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)